Tribunal: TJMT
Processo: 1027210-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027210-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), GILDA MARIA DE SOUZA - CPF: 667.696.981-53 (AGRAVANTE), SUELY DE FATIMA SOUZA - CPF: 205.144.681-49 (AGRAVANTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE.

RESCISÃO UNILATEREAL.

INADIMPLÊNCIA.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.

RESTABELECIMENTO.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia e comprovada do consumidor, sob pena de invalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027210-89.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: SUELY DE FÁTIMA SOUZA

GILDA MARIA DE SOUZA

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
SUELY DE FÁTIMA SOUZA e GILDA MARIA DE SOUZA,

contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1032850-47.2024.8.11.0041), que indeferiu a tutela de urgência.
(id. 142771154-Pág. 393/399)

As agravantes informam que de fato houve o inadimplemento de parcelas, porém na tentativa de realizar a quitação do débito, foram surpreendidas com o cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia.

Asseveram que ao buscarem a reativação do plano de saúde, lhe informaram sobre a impossibilidade, uma vez que não existe mais planos para pessoas físicas, apenas para pessoas jurídicas.

Alegam que a contratação de novo plano além de saúde, além de aumentar o valor, eis que somente poderia ser empresarial, ainda teriam que enfrentar as carências.

Afirmam que não foram devidamente notificadas das consequências que lhe acarretariam o inadimplemento, ou seja as agravantes não foram cientificadas de maneira formal, clara e tempestiva.

Argumentam que não se pode confundir o aviso de cobrança com notificação de cancelamento.

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo para restabelecer de imediato o plano de saúde, pois uma das agravantes é idosa com 92 (noventa e dois) anos, não podendo ficar vulnerável e desguarnecida de assistência à saúde.

Ao final, requerem,
“a) SEJA CONCEDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA RECURSAL, PARA DETERMINAR O IMEDIATO REESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DAS AGRAVANTES; b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) NO MÉRITO, requer seja o presente recurso PROVIDO para confirmando a liminar de despejo para desocupação do imóvel.”

Liminar deferida.

Apresentadas as contrarrazões.

O Parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, Procuradora de Justiça é pelo provimento do recurso.

A agravante requereu encaminhamento dos autos ao NUPEMEC, o que foi deferido.

Audiência realizada, sem acordo por ausência da agravada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem a agravante
SUELY DE FÁTIMA SOUZA e GILDA MARIA DE SOUZA,

Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido Liminar (autos n. 1032850-47.2024.8.11.0041), e requereu a liminar para o restabelecimento do plano de saúde junto à agravada, porém a tutela de urgência foi indeferida.
(id. 142771154-Pág. 393/399)

Eis o trecho da decisão agravada:

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GILDA MARIA DE SOUZA em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÈDICO, ambos devidamente qualificados.

Em suma, a autora é pessoa idosa e conta atualmente com 92 (noventa e dois) anos de idade, sendo dependente do plano de saúde junto a requerida sob o contrato por adesão nº 0560159158000015, que foi desativado.

Requer, por isso, a tutela de antecipatória de urgência, a fim de que seja reativado o plano de saúde da autora.

Determinada a emenda, a manifestação da autora é vista no id. 165436984 e ss. Com a inicial vieram documentos. É o breve relatório. DECIDO.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se:

i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Sem delongas, o documento de id. 163989953 revela que o plano de saúde no qual a autora é dependente fora cancelado por inadimplência.

Assim, o caso se amolda ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, a saber:

“II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

Dessa feita, com a cognição própria ao momento, se depara com inadimplência superior a sessenta dias e notificação até o quinquagésimo dia de inadimplência, notificação essa encaminhada ao endereço correspondente, conforme discriminado no e-mail, já que ciente a autora. Além do que, não se depara com qualquer elemento de convicção capaz de comprovar situação em contrário.

Veja-se que o e-mail de id. 163989953, datado de 25/07/2024, destaca a inadimplência desde abril/2024, bem como a ciência da autora na aludida data.

Nessa toada, vale dizer, é dispensável a notificação pessoal, bastando que encaminhada ao endereço, repita-se, informado no contrato, bem como a requerida afirma que foram feitas cobranças via e-mail e contato telefônico.”

No presente recurso, cabe analise a presença dos requisitos necessários para a modificação ou não da decisão agravada.

Os argumentos das agravantes se mostram relevantes, isto porque deve-se levar em conta que são idosas, uma delas com 92 (noventa e dois) anos, usuárias do plano de saúde desde 2000, e apesar de confirmarem a inadimplência, refutam o recebimento da notificação, o que a princípio se mostra verdadeira a alegação, pois a operadora no e-mail afirma ter procedido a notificação via edital após o insucesso na tentativa de notificação por Aviso de Recebimento (AR).

Todavia, para ser válida a notificação por edital, deve-se obedecer alguns critérios prévios, o que será avaliado durante a instrução processual pelo Juízo da causa.

Oportuna a transcrição o bem lançado parecer do Ministério Público:

“Destarte, para que se justifique a rescisão unilateral do contrato, é imprescindível que haja uma motivação idônea, não sendo suficiente a mera alegação de envio de AR não confirmado ou a publicação da notificação em edital.

A notificação prévia, por sua essência, tem a finalidade de cientificar o consumidor acerca da mora, bem como proporcionar-lhe a oportunidade de regularização das parcelas inadimplidas, visando à manutenção da vigência do contrato do plano de saúde.

Por consectário lógico, a exigência de notificação prévia só se considera atendida mediante demonstração inequívoca de que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a possibilidade de resolução contratual, sob pena de não se alcançar os fins a que a notificação se destina.
”

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Cuiabá contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da recorrida, menor de idade, após cancelamento unilateral devido à inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do plano de saúde é válido em razão da inadimplência, mesmo sem a comprovação da notificação prévia exigida pela legislação.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 9.656/1998 exige a notificação do consumidor inadimplente antes da rescisão do contrato de plano de saúde, não havendo prova nos autos de que tal notificação tenha sido realizada.

4. A jurisprudência é pacífica ao determinar a necessidade de notificação prévia para o cancelamento do plano de saúde, e a ausência dessa formalidade torna ilegal a rescisão unilateral.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento exige notificação prévia e comprovada do consumidor, sob pena de invalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 13, p.u., inc. II; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/04/2024; TJMT, N.U. 1001826-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/04/2022. (N.U 1018550-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Sendo assim, prudente o restabelecimento do plano de saúde das agravantes, condicionado ao pagamento dos valores em aberto.

Registro que tal medida não causará prejuízo algum à agravada, uma vez que receberá os valores devidos.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024